Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-83.2021.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005540-83.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA INCLUSÃO DO EMBARGADO – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INEXISTÊNCIA –
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

In casu,
não houve o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do embargante/apelante, mas tão somente o pedido de aditamento da petição inicial no feito recuperacional, a fim de incluir o embargante no polo ativo da recuperação judicial do Grupo Itaquerê, que até o momento não foi apreciado.

Conforme o disposto no art. 784, §1º, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

Não havendo recuperação judicial deferida, não há motivo para a suspensão ou extinção do feito executivo, sendo possível o prosseguimento da execução.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por Eurico Brunetta, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de embargos à execução aviado contra o Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que as matérias deduzidas na inicial foram alegadas em estrita observância ao disposto no art. 917, do CPC, pois são decorrentes da inexigibilidade da obrigação frente à prejudicialidade externa, ante a pendência de análise do pedido de aditamento da recuperação judicial, a fim de incluir o recorrente no feito recuperacional. Além disso, defende que a homologação do plano de recuperação judicial implicará na novação da dívida discutida e, consequentemente, na sua inexigibilidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 166675395), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Eurico Brunetta, visando o recebimento de
R$ 388.954,74 (trezentos e oitenta oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta quatro centavos),
decorrente da Cédula Rural Hipotecária n. 40/03804-1, emitida em 26.10.2012.

Diante disso, o executado aviou embargos à execução, aduzindo que o devedor coobrigado – Eloi Brunetta, juntamente com o grupo de conglomerados de empresas que compõem o Grupo Itaquerê, tiveram o processamento da recuperação judicial deferido nos autos n. 1001356-55.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, devendo o crédito ser submetido ao feito recuperacional.

Firme em seu propósito, alegou que a dívida está garantida por hipoteca do bem matriculado sob o n. 0691, no CRI da Comarca de Novo São Joaquim, que está arrolado no processo de recuperação judicial do grupo Itaquerê. Aduziu que ao ofertar a garantia, a dívida deve ser submetida ao feito recuperacional, pois trata de bem essencial ao soerguimento da empresa, salientando que a cédula foi emitida para o desempenho da atividade rural da recuperanda. Defendeu que a aprovação do plano de recuperação judicial implicará na novação do crédito, devendo a ação ser suspensa e, posteriormente, extinta.

No decorrer do trâmite processual, o embargante informou que houve aditamento da petição inicial da recuperação judicial,
com pedido de sua inclusão na recuperação.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, sob o fundamento de que
“
os embargos à execução não constituem o meio processual adequado para análise de questões que são de exclusiva competência do Juízo Recuperacional (consolidação substancial, concursalidade do crédito e inclusão do embargante no polo da ação de recuperação judicial), motivo pelo qual há que se reconhecer a ausência de interesse processual pela inadequação da via eleita.”
,
condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que as matérias deduzidas na inicial foram alegadas em estrita observância ao disposto no art. 917, do CPC, pois são decorrentes da inexigibilidade da obrigação frente à prejudicialidade externa, ante a pendência de análise do pedido de aditamento da recuperação judicial, a fim de incluir o recorrente no feito recuperacional. Além disso, defende que a homologação do plano de recuperação judicial implicará na novação da dívida discutida e, consequentemente, na sua inexigibilidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente admissível a alegação de inexigibilidade do título em sede de embargos à execução, conforme disposição contida no art. 917, I, do CPC.

Superada essa questão, entendo que as razões do apelo não comportam provimento.

É cediço que
conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

In casu
, a matéria de defesa posta na inicial diz respeito ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do devedor coobrigado, contudo, a ação de execução foi direcionada somente contra o embargante. Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
A parte embargante postula pela suspensão processual até a deliberação do Juízo Recuperacional sobre a inclusão do embargante no polo ativo da recuperação judicial.

A providência é, a toda evidência, desnecessária, já que o único argumento defensivo fundamenta-se na existência de ação recuperação judicial,
não integrada pelo embargante
.

Nesse contexto, em caso de eventual inclusão do embargante no polo ativo da ação, as medidas pertinentes à suspensão da ação de execução serão formalizadas nos próprios autos da ação executiva, nos moldes do artigo 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, com ulterior extinção acaso seja homologado o plano e concedida a recuperação judicial.

Portanto, o julgamento dos embargos à execução - cuja matéria de defesa fundamenta-se exclusivamente na ação de recuperação judicial - não deve ser obstado, motivo pelo qual rejeito o pedido de suspensão processual.”
(id. 166675390 – grifei e negritei)

Destarte, é de bom alvitre destacar que no caso em apreço não houve o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do embargante/apelante, mas tão somente o pedido de aditamento da petição inicial no feito recuperacional, a fim de incluir o embargante no polo ativo da recuperação judicial do Grupo Itaquerê (id. 65060787, autos da recuperação judicial n. 1001356-55.2019.8.11.0037), que até o momento não foi apreciado.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 784, §1º, do CPC, “
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.
”

Portanto, não havendo recuperação judicial deferida em favor do executado/embargado, não há motivo para a suspensão ou extinção do feito executivo, sendo possível o prosseguimento da execução. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que negou a suspensão da execução – Irresignação do agravante –
Alegação de ajuizamento de ação de recuperação judicial
–
Iminência de deferimento do processamento
– Bem adjudicando que corresponde ao seu principal estabelecimento – Prejuízo ao plano recuperacional – Não acolhimento –
Inexistência de hipótese de suspensão da execução
–
Ausência do deferimento da recuperação judicial
– Art. 784 § 1º do CPC – Prosseguimento da execução – Não comprovação das alegações – Pretensão não acolhida – Recurso não provido.”
(TJSP, RAI n. 2041357-96.2018.8.26.0000, 38ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Achile Alesina, j. 23.05.2018 - negritei)

Ademais, conforme bem salientou a douta magistrada, em caso de eventual inclusão do embargante no polo ativo do feito recuperacional, as medidas pertinentes à suspensão do feito executivo poderão serão formalizadas nos próprios autos da ação executiva, nos moldes do artigo 6º, II, da Lei nº 11.101/2005, com ulterior extinção acaso seja homologado o plano e concedida a recuperação judicial, tornando impositiva a manutenção da sentença.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023